Tribunal: TJMT
Processo: 1005968-32.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA NO DIA SEGUINTE. COBRANÇA DE ENCARGOS DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A RECORRIDA POSTULA PELA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENDO DESISTIDO NO DIA SEGUINTE DO NEGÓCIO, NO ENTANTO, SOFREU COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO A DESPEITO DO SERVIÇO CANCELADO.
2. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A RESCISÃO DO CONTRATO NO DIA SEGUINTE É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. O IMBRÓGLIO GIRA EM TORNO DO DIREITO DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE EXIGIR O VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PELO FATO DE A RESCISÃO TER OCORRIDO POR DESEJO EXCLUSIVO DA RECORRIDA.
3. RESTOU DEVIDAMENTE ACEITO PELA CONSUMIDORA OS VALORES CONSTANTES NA CARTA DE LIQUIDAÇÃO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM IRREGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
4. Nesse sentido, é o entendimento desta E. Turma Recursal no sentido que Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
4. A Recorrida mencionou que fora debitado na sua conta bancária a primeira parcela do empréstimo no dia em que o mesmo fora creditado (16/09/2019), porquanto em análise dos extratos carreados na exordial, verifica-se que o valor controvertido de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) se refere a cobrança da ODONTOPREV, pessoa estranha a lide. Não bastasse esse fato, o valor debitado não corresponde a quantia pactuada das parcelas do empréstimo, o qual restou consignado na exordial terem sido acordadas em 48 parcelas no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) (ID 54616772, p. 02). Portanto, não há se falar em qualquer cobrança acima do acordado pela instituição financeira.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005968-32.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCELINA RAMOS DA SILVA - CPF: 536.308.581-04 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020